Tribunal: TJDFT
Processo: 0011226-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011226-89.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA/DF interpôs os embargos de declaração (ID: 26248230) contra a decisão de ID: 26052245. Para tanto, argumenta haver erro material no decisum, pois determinou a expedição de requisitório em favor de MÁRCIO ANTÔNIO FARIAS DAS CHAGAS quando o correto seria MANOEL MESSIAS MOREIRA. O DF não se manifestou quanto aos declaratórios (ID: 28011839). Passo a decidir. De plano, destaco que tem razão o SINDIRETA porque MÁRCIO ANTÔNIO FARIAS DAS CHAGAS não consta com interessado na presente execução. De fato, a homologação dos cálculos deve referir-se a MANOEL MESSIAS MOREIRA. Isso posto, acolho os declaratórios do SINDIRETA para corrigir erro material na decisão de ID: 26052245 e determinar que, onde se lê MÁRCIO ANTÔNIO FARIAS DAS CHAGAS, leia-se MANOEL MESSIAS MOREIRA. Prossiga-se com a expedição dos requisitórios, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%. Brasília, 26 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador